Tribunal: TJBA
Processo: 8024040-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024040-18.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEIDE SILVA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SISBACEN/SCR. INCONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. ANOTAÇÃO NO SISBACEN/SCR QUE É REALIZADA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO RESTRITA APENAS A CASOS DE INFORMAÇÕES IMPRECISAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8024040-18.2025.8.05.0001 em que é apelante
NEIDE SILVA DA CONCEICAO e apelado o BRB BANCO DE BRASILIA S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça